Tribunal: TJDFT
Processo: 0737309-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXOU OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSTATADA. VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. EXCLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em execução de alimentos, rejeitou a impugnação contra o cumprimento de sentença.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar (i) se ocorreu nulidade da citação, (ii) se ocorreu prescrição da pretensão concernente a parcelas dos alimentos vencidas antes de março de 2023 e (iii) se há excesso de execução decorrente da inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação alimentícia foi fixada em acordo homologado judicialmente na ação de oferta de alimentos ajuizada pelo próprio executado/agravante, de modo que não se constata falta ou nulidade da citação. Iniciado o cumprimento de sentença, o devedor, em 14/3/2025, compareceu aos autos para apresentar impugnação. Após, juntou-se ao processo a certidão do Oficial de Justiça que demonstra a regular intimação da parte, em 10/3/2025, sobre a instauração da fase executória, oportunidade em que informou o endereço atual. Arguição de nulidade rejeitada.
5. A exequente/agravada é absolutamente incapaz e está sob o poder familiar do executado/agravante, motivos pelos quais não corre a prescrição, conforme os arts. 197, II, e 198, I, do CC.
6. A expressão “rendimentos brutos, obtidos a qualquer título”, constante do acordo homologado judicialmente, se refere a verbas remuneratórias recebidas como contraprestação pelo trabalho realizado. É incabível presumir que a base de cálculo da pensão alimentícia abrangeria verbas indenizatórias (auxílio-alimentação e ajudas de custo por localidade e por serviço extraordinário), que, por sua natureza, se destinam apenas a ressarcir despesas ou compensar prejuízos. Excesso de execução reconhecido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.